Tribunal: TJES
Processo: 5011013-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5011013-05.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CM PFS HOSPITALAR S.A.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ACLARATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas sua insatisfação com o desfecho de tema já debatido e pretensa rediscussão, ao que não se presta a via eleita.

II. Não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, dada a não evidência do caráter protelatório do recurso.

I
II
. Recurso
conhecido
e

des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
N
º
5011013-05.2021.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:
LEITE, MARTINHO ADVOGADOS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
LEITE, MARTINHO ADVOGADOS

em face de acórdão que
negou provimento a
seu apelo.

Em suas
razões recursais
(
Id. 4356561
)

o embargante assevera,
em suma,

que
“em que pese o respeito pelos termos exarados no v. acórdão, fato é que o mesmo incorreu em premissa fática equivocada que comporta correção via Embargos de Declaração, pois ao contrário do alegado, o deferimento do parcelamento já havia sido deferido: o ato ocorrido em setembro de 2021 consistiu na expedição de guia de pagamento em parcela única
”.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, ao que não se atentou a parte embargante.

A mera leitura das razões dos aclaratórios revela a intenção de rediscussão de questão já debatida.

No apelo interposto pelo ora embargante perseguiu-se a condenação do apelado, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios por ter supostamente ajuizado ação de execução fiscal quando estava o crédito tributário nela perseguido com sua exigibilidade suspensa.

Nesta senda, por
ocasião do julgamento do apelo, consignou-se que a respectiva
“
a despeito das razões recursais, não se mostra suficiente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário o mero pedido de adesão a parcelamento
”
,
na medida em que
,
“
Consoante jurisprudência assente da Colenda Corte Cidadã, ‘
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 957.509/RS, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco’”.

Assim, quanto a este ponto, constatado
“que
o deferimento
pelo
Fisco d
o pedido
de parcelamento
do apelante ocorrera
em setembro de 2021, ou seja,
em data posterior ao ajuizamento do feito executivo
(em 25.06.2021)
”,
não h
á
que se falar,
“portanto, na impossibilidade do apelado em ajuizar referida demanda por existência de causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário, eis que não configurada”.

Na oportunidade
,
asseverou-se, ainda, que
”
c
om relação ao argumento de que
também garantiu integralmente o crédito tributário em questão através da apólice de Seguro Garantia, a qual fora apresentada em caráter antecipado nos autos d
e
Tutela Cautelar Antecedente,
é certo que ‘
Acerca da execução de crédito tributário - caso dos autos – contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. [...]’”,
razão pela qual entendeu-se que
“
com relação à suspensão da exigibilidade do crédito cobrado na execução em comento, conforme entendimento jurisprudencial, o seguro garantia não se presta a tal desiderato, de modo que permanecia hígida a possibilidade de cobrança pelo Fisco da dívida veiculada na respectiva CDA”.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado
após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas à jurisprudência pátria,
subsidiando-se o desprovimento do recurso
“
pelo descabimento de condenação do ente estatal ao pagamento de verba
honorária
sucumbencial atinente ao feito executivo em questão
em razão do princípio da causalidade
,
na medida em que
à época da propositura da demanda, diversamente do alegado em apelo, o crédito tributário não se encontrava suspenso, não consistindo em óbice ao manejo da via executiva”.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o embargante
com a conclus
ão
do
decisum
no
s
aspecto
s

consignado
s
não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC dada a não evidência do caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

companho o voto do Relator, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.